Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706799-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR, RICARDO JOFFILY D E C I S Ã O Conforme relatado pelo e. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA (ID no 23825454), durante o plantão de 2a instância, trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de manutenção de posse no 0709159-38.2020.8.07.0006, na qual restou deferido pedido, anteriormente, no sentido de que fosse expedida e cumprida ordem de reintegração na posse em favor dos agravados (BERNARDO JOFFILY, MARTA JOFFILY DE ALENCAR e RICARDO JOFFILY). É o relatório. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Compulsando os autos, verifico que o recurso viola o primado da unirrecorribilidade recursal, o que impede totalmente a sua apreciação. O princípio da unirrecorribilidade, também denominado de unicidade ou singularidade recursal, preconiza que “não é admitida a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão. Para cada decisão, há somente um recurso adequado.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de direito processual civil. – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013, p. 554). No caso em tela, os agravantes apresentaram uma série de agravos e outros recursos contra a decisão inicial em que se concedeu ordem de reintegração de posse em favor dos agravados. Desse modo, nesse caso especificamente, acabou por apresentar, em verdade, mais de um Agravo de Instrumento contra a mesma decisão, sendo o primeiro deles (0751757-25.2020.8.07.0000) distribuído ainda em dezembro de 2020. Explico de forma minudente a seguir. Ora, apesar de combater supostamente a decisão proferida em 5/3/2021 (ID no 85271374 – no processo de origem), o real intento dos agravantes é a reforma/modificação da decisão proferida inicialmente e ratificada no bojo do agravo de instrumento no 0751757-25.2020.8.07.0000, o qual ainda aguarda a conclusão do mérito. O próprio Juízo singular destaca que “a medida que será cumprida entre 09 e 12 de março deste ano tem por finalidade manter a autoridade de decisão proferida pelo TJDFT nos autos do Agravo de Instrumento n. 0751757- 25.2020.8.07.0000.” Desse modo, a medida aqui vindicada não pode se sobrepor aos termos e conclusões então obtidas no bojo daquele recurso primevo. Com efeito, a decisão liminar referida segue válida até a conclusão do julgamento daquele recurso, caso não haja mudança fática e jurídica do conteúdo da decisão ali agravada, nos seguintes termos: “[Omissis] Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso. Ao compulsar o caderno processual, verifico que analisei, por meio da Decisão de Id. 20677055, no bojo do Agravo de Instrumento de no 0746093-13.2020.8.07.0000, pedido realizado pelos agravados no sentido de revogar a decisão liminar que concedeu a reintegração de posse no imóvel em litígio. Pela pertinência da análise e visando, sobretudo, manter a coerência no que diz respeito a possibilidade de decisões conflitantes sobre o mesmo tema, peço vênia para transcrever a parte dispositiva daquela decisão: “Para fins da interposição do presente recurso, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes. Pois bem. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Ora, a questão afeta a incompetência do Juízo de origem, num primeiro plano de análise, sequer é materia a ser discutida em sede de agravo de instrumento uma vez que não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Não bastasse isso, fato é que as ações possessórias têm como juízo natural os juízos cíveis e se questões outras acerca da limitação da terra ocupada podem, eventualmente, mitigar tal competência, tal fato deve ser discutido em sede processual própria, não em um decisão liminar de agravo de instrumento. Também não merece guarida o argumento dos agravantes no sentido de que, antes de ser proferida a decisão liminar agravada, nem a Defensoria Pública, nem o Ministério Público foram previamente ouvidos. Não desconheço o teor do artigo 554 do CPC, que determina a participação de tais entes nos casos de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas. Contudo, a determinação legal não exige que esta participação seja prévia à concessão da liminar, devendo, sim, ocorrer durante o trâmite processual, mas não obrigatoriamente antes da concessão liminar inicial. E considerando que o feito de origem ainda encontra-se em estágio prematuro, é de se esperar que o Juízo a quo irá, futuramente cumprir a determinação legal. Noutro giro, o que se discute nos autos de origem, em especial na decisão que deferiu a liminar aos agravados é a posse dos litigantes. Ou seja, o único ponto, neste precípuo momento processual a ser observado pelo julgador a quem aparentemente detém a melhor posse do imóvel objeto do litígio. Neste ponto, melhor sorte não assiste aos agravantes. Alegam que possuem o imóvel há mais de ano e dia de forma mansa e pacífica, contudo, a única prova que colacioam ao presente recurso são matrículas escolares de crianças que estudam em colégio próximo. Ora, com a devida vênia, tal documento não é apto a comprovar, sob nenhum aspecto jurídico, que os agravantes exercem posse velha sobre o bem. Por outro lado, como se verifica nos autos de origem, bem como no teor da decisão agravada, os agravados aparentemente comprovaram serem possuidores do referido imóvel há mais de 29 anos, fato este que, a meu sentir e neste embrionário momento recursal, não me dá substrato suficiente para revogar a decisão agravada. Aparentemente, pela documentação até aqui juntada, seja neste recurso, seja nos autos de origem, são os agravados que exercem melhor posse do que os agravantes. Destaco que eventuais débitos fiscais ou fundiários dos agravados com entes administrativos não levam a conclusão, sob nenhum aspecto, de que a posse dos agravantes seja melhor do que a deles, até porque tais dívidas devem ser cobradas pelo respectivo credor e não pelos agravantes, os quais não têm competência tributária ativa para tanto. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Não, per si. É que, a despeito de sugerir a iminência de desalojamento das famílias que estão no imóvel objeto da reintegração, verifico que nos autos de origem, foi proferida a decisão Id. 74725414 a qual determinou o oficio para vários órgãos e entes estatais para que informem ao Juízo uma possível data futura para cumprimento da medida liminar. Destaco que tais ofícios sequer foram expedidos e que sequer existe uma data certa para o cumprimento da liminar, o que afasta, por completo, a alegada urgência da análise do pedido liminar recursal, menos ainda, considerando a rasa profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Não se está a dizer que esse fato inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovado que irá ocorrer antes do julgamento deste recurso, oportunidade na qual serão apreciadas mais profundamente todas as alegações dos agravantes. Ora, a parte não demonstrou cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhe causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar recursal. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar, no sentido de se revogar a decisão que determinou a reintegração liminar na posse do imóvel em questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Destaco que na referida decisão me manifestei no sentido de que a decisão a ser proferida em sede de agravo de instrumento deve se ater a questão da posse, já que questões secundárias serão devidamente enfrentadas nos autos principais com a devida profundidade. Assim, no que tange à discussão possessória, ao meu sentir, ainda em análise de cognição sumária, porém, conhecendo do imbróglio tratado nos autos, penso que melhor sorte assiste aos ora recorrentes. É que restou comprovada a posse por eles há mais de 29 anos no imóvel, de sorte que, pelos agravados, nada restou comprovado quanto às suas alegações. Friso ainda que a decisão proferida pela e. Desembargadora plantonista se baseou no contido no art. 2o da Lei Distrital no 6.657/2020, que proíbe a remoção de ocupações e ordens de despejo que tenham se iniciado antes da pandemia. Ocorre que toda a documentação dos autos, inclusive as emitidas pelas autoridades públicas, revelam que a ocupação se iniciou muito após a declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, o que afasta a incidência do mencionado art. 2o. Por conseguinte, tenho que merecem ser albergadas as insurgências levantadas no recurso, motivo pelo qual, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto por BERNARDO JOFFILY e RECONSIDERO o decisum de id no 22019109, a fim revogar a tutela recursal concedida e DETERMINAR a manutenção da reintegração de posse no Sítio Casa da Flor, Rodovia DF no 150, KM 7, Fercal, Sobradinho/DF, agendada com início para 9/12/2020. Assim, Fica autorizado o uso de força policial com a finalidade de que a anterior decisão de imissão na posse seja cumprida. Também autorizo, caso necessário, se houver resistência por parte de crianças e adultos, que lhes sejam dado voz de prisão, detendo os adultos e encaminhando os menores à Vara da Infância, autorizando, ainda, os donos do imóvel a atearem fogo nos barracos existentes em sua propriedade, após efetivada a remoção. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido em regime de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator” Pontuo que o indigitado recurso não teve seu processamento e julgamento concluído, ainda, o que impede a rediscussão de suas decisões no âmbito de outro agravo de instrumento, como pretende, agora, os agravados. Dito isso, a mácula no presente Agravo é manifesta, o que afasta qualquer possibilidade de continuação de seu processamento. Isso porque, como dito alhures, há evidente violação ao primado da unirrecorribilidade dos recursos. Some-se a isso o fato de que eventual reforma daquela decisão somente pode ser pleiteada naqueles próprios autos ou por meio de outra via, quando, se, e no tempo cabíveis. Com isso, quer se dizer que o presente recurso também não ostenta interesse, considerando a inadequação da via. Logo, esse é outro fator que impede o prosseguimento do presente agravo de instrumento. Desse modo, o presente recurso (0706799-17.2021.8.07.0000), distribuído em 5/3/2021, perde toda e qualquer possibilidade de prosseguimento, porquanto existente recurso (0751757-25.2020.8.07.0000), distribuído em 7/12/2020, contra a mesma decisão, em essência. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JÁ VEICULADA E ANALISADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se conhece de matéria já veiculada e analisada em anterior agravo de instrumento, em face da preclusão consumativa que a acoberta. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar afastada. 3. Restando apurado que os cálculos elaborados pelo perito oficial observaram estritamente os termos fixados no título judicial que instrui o procedimento de satisfação do crédito, deverão as conclusões da perícia judicial prevalecer sobre o entendimento pessoal apresentado pelas partes. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé da agravante, se as razões do recurso não extrapolam o exercício do direito de recorrer contra sentença que entende contra si desfavorável. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1288780, 07217071620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020 – grifo nosso)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESSARCIMENTO DE DANOS E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO PAGAMENTO PELA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE RECURSAL. SINGULARIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Resolvida a questão relativa à inversão do ônus da prova e do pagamento pela produção de prova pericial, não pode a parte novamente contra ela se insurgir sem apresentar fatos novos, assim considerados aqueles que somente surgiram em momento posterior à decisão que enfrentou a matéria, o que não é o caso vertente. 2. Uma vez objeto de recurso (agravo retido) e de embargos de declaração, operou-se a preclusão consumativa, o que veda a interposição de novo recurso com a finalidade de impugnar a mesma decisão.. 3. Não se conhece do agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão monocrática já enfrentada por agravo retido, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, também conhecido por singularidade ou unirecorribilidade. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (Acórdão n.906952, 20150020228227AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 256 – grifo nosso) Assim, é cabível a aplicação do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015) ao caso em exame por tratar-se de recurso manifestamente inadmissível, já que evidente a total impossibilidade de se recorrer duas vezes contra a mesma decisão, como no caso, o qual não se enquadra, nem de longe, em nenhuma das exceções legais, a exemplo do que ocorre com a interposição simultânea de Recurso Especial e Extraordinário contra a mesma decisão. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento formulado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. Publique-se. Informe o Juízo singular sobre o teor desta decisão. Em Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator